Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-49.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009968-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (AGRAVANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), GERTRUDES RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 856.860.262-20 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDITO NAZARE PEREIRA DA SILVA - CPF: 229.325.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARO MILETO DA SILVA - CPF: 171.726.671-15 (REPRESENTANTE), AGNALDO TEICHEIRA TURRA - CPF: 514.780.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA SANTOS - CPF: 695.024.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO MANOEL DE MORAIS NAVARRO FILHO - CPF: 420.650.542-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ORACI JOAO BIANQUINI MORO
.

AGRAVADO(S):

GERTRUDES RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E UNIRRECORRIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão saneadora proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Imissão na Posse, relativa a imóvel rural denominado Gleba Atlântica/Fazenda Oliveira, com área de 2.000 hectares.

A decisão agravada entendeu que o pronunciamento judicial impugnado possuía natureza predominantemente saneadora e instrutória, limitando-se à fixação dos pontos controvertidos, à determinação de prova pericial de agrimensura e à postergação da análise acerca da necessidade de outras provas, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se decisão saneadora que fixa pontos controvertidos, determina prova pericial e posterga a apreciação de outras provas pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

4.
A decisão saneadora possui natureza predominantemente instrutória e organizatória, não importando resolução definitiva das teses defensivas suscitadas pela parte agravante, tampouco indeferimento irreversível da produção de outras provas.

5.
O simples direcionamento inicial da instrução processual para realização de prova técnica não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o juízo expressamente ressalva a possibilidade de posterior apreciação acerca da necessidade de outras modalidades probatórias.

6.
A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do reexame diferido, nos termos do Tema 988 do STJ, não bastando alegações genéricas de complexidade, custo ou demora da perícia judicial.

7.
A admissão irrestrita de Agravo de Instrumento contra decisões saneadoras comprometeria a racionalidade do sistema recursal estabelecido pelo CPC, ampliando indevidamente hipóteses não contempladas pelo legislador e esvaziando a excepcionalidade da taxatividade mitigada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão saneadora que fixa pontos controvertidos, organiza a instrução processual e determina produção de prova pericial não se submete, em regra, ao cabimento de Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A incidência da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência qualificada decorrente da inutilidade do reexame diferido. 3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo apenas posterga a análise acerca da necessidade de outras provas, sem indeferimento definitivo da atividade probatória requerida pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 1.015, 1.016, II, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.563.336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI nº 1027926-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-SP, AI nº 2266711-32.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno

interposto por ORACI JOÃO BIANQUINI MORO, contra decisão monocrática (ID. 352422859) proferida nestes autos de nº 1009968-49.2026.8.11.0000, vinculados aos Autos de Origem nº 1000804-66.2018.8.11.0024, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que não conheceu do recurso de agravo interposto pelo ora recorrente.

Consta dos autos que a controvérsia originária decorre de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Imissão na Posse, ajuizada em relação a imóvel rural denominado Gleba Atlântica/Fazenda Oliveira, com área de 2.000 hectares, sendo o recurso instrumental manejado contra decisão de organização e saneamento do feito proferida na demanda originária
(ID. 214082676 – autos de origem PJE Nº 1000804-66.2018.8.11.0024)
.

Em razões recursais (ID.
357149392
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1.

Do cabimento do agravo de instrumento em face da decisão saneadora
.

2.

Da ausência de apreciação das preliminares suscitadas na contestação.

3.
Da nulidade da decisão saneadora pela ausência de abertura de fase específica para especificação de provas.

4.
Da limitação indevida dos pontos
controvertidos.

5.
Da necessidade de ampliação da instrução para abarcar questões dominiais, possessórias e a tese de usucapião.

A agravada apresentou contrarrazões arguindo (ID 363054892), preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, por entender que o recurso apenas repete os termos da contestação. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ORACI JOAO BIANQUINI MORO.

AGRAVADO(S):
GERTRUDES RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO

interposto por ORACI JOÃO BIANQUINI MORO, contra a decisão monocrática de ID 352422859, que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra a decisão de saneamento e organização do processo de ID 214082676, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Pedido de Imissão na Posse.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que

a decisão saneadora declarou o feito saneado, reputou presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, afastou nulidades, deferiu gratuidade da justiça a corréu específico e fixou como pontos controvertidos a exata localização e perímetro do imóvel da autora, a exata localização e perímetro dos imóveis dos requeridos, especialmente Airton
Capitânio
e João
Oraci
Bianchini Moro, e a existência de sobreposição entre as áreas, determinando a produção de prova pericial de agrimensura; consignou, ainda, que a análise da necessidade de outras provas, em especial a oral, seria realizada após a entrega do laudo.

VOTO-PRELIMINAR

1.

Preliminar suscitada em contrarrazões pelas partes
GERTRUDES RODRIGUES DE OLIVEIRA PIRES
.

1.
1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
e da
unirrecorribilidade
.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela agravada.

É certo que o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, demonstrando, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende devida a reforma do julgado. A mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos, desacompanhada de enfrentamento dos fundamentos da sentença, pode conduzir ao não conhecimento do recurso.

No caso em exame, verifica-se que o agravo interno interposto procura infirmar o
núcleo argumentativo da decisão agravada, sustentando, precisamente, que a controvérsia não se limitaria à rejeição de preliminares em despacho saneador, mas envolveria vício estrutural na condução da instrução, com alegado cerceamento de defesa e urgência decorrente da inutilidade do exame diferido. Há, portanto, impugnação suficiente aos fundamentos da decisão monocrática, ainda que não acolhida.

No que toca à suposta violação ao princípio da
unirrecorribilidade
por interposição do agravo antes do julgamento dos embargos declaratórios na origem, observo que a decisão que apreciou os
aclaratórios
apenas integrou o decisum anterior sem alteração substancial, o que, à luz da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do CPC), não obsta o conhecimento da insurgência.

Por tais razões,
rejeito
as preliminares suscitadas pela agravada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Do cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora.

Consoante se extrai do ID 214082676, a interlocutória combatida no agravo de instrumento possui conteúdo predominantemente saneador e instrutório.

Nela, o juízo de origem organizou o processo, fixou pontos controvertidos centrados na localização e perímetro dos imóveis e na eventual sobreposição entre as áreas, deferiu prova pericial de agrimensura e expressamente consignou que a análise da necessidade de outras provas, em especial a oral, seria realizada após a entrega do laudo.

Por sua vez, a decisão monocrática de ID 352422859 concluiu que tal pronunciamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que, no caso concreto, não se evidenciava urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do referido dispositivo, nos termos do Tema 988 do STJ.

A meu ver, com acerto.

É certo que o agravante insiste em afirmar que a delimitação dos pontos controvertidos teria excluído matérias essenciais à sua defesa, como a alegação de usucapião, a regularidade e autonomia de sua cadeia dominial, a ausência de vínculo com os negócios jurídicos cuja nulidade se busca e o exame de diversas preliminares processuais. Sustenta, ainda, que a limitação da prova pericial configuraria cerceamento de defesa e urgência concreta.

Todavia, pelo quadro fático efetivamente demonstrado, o juízo de origem não julgou definitivamente a tese de usucapião, tampouco indeferiu de forma expressa e irreversível a produção de prova oral, documental suplementar ou outras provas requeridas. O que fez foi, no momento do saneamento, concentrar a instrução inicial na prova técnica reputada necessária para apurar a localização dos imóveis e eventual sobreposição de áreas, deixando consignado que a necessidade de outras provas seria avaliada oportunamente, após a apresentação do laudo.

Essa circunstância pode até revelar opção metodológica mais restrita na organização da instrução, passível de futura revisão, mas não traduz, por si só, resolução definitiva das teses defensivas invocadas pelo recorrente.

Nesse sentido, se manifesta a jur
isprudência hodierna:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PREJUDICIAIS DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS AO TEOR DA DECISÃO
IMPUGNADA .
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em audiência de saneamento, indeferiu pedido de produção de prova oral e deferiu produção de prova pericial grafotécnica, além de postergar a análise das prejudiciais de mérito para a sentença.
2 .
O agravante sustenta que a decisão teria rejeitado as teses de prescrição e decadência, requerendo sua reforma e o acolhimento das referidas teses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo de instrumento preenche os requisitos legais, em especial o da dialeticidade recursal, quando as razões apresentadas não se vinculam ao conteúdo efetivo da decisão
recorrida .
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos da jurisprudência consolidada, o agravo de instrumento deve conter razões específicas que ataquem os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
( CPC
, art. 1 .016, II). 5.
A decisão recorrida limitou-se a postergar a análise das prejudiciais de mérito para a fase de sentença, não tendo havido rejeição das teses de prescrição e decadência
.
6 .
As razões recursais, por sua vez, concentram-se exclusivamente na defesa da ocorrência de prescrição e decadência, desconectando-se do conteúdo da decisão impugnada. 7. A ausência de impugnação específica torna o recurso inadmissível, pois impede o exercício do contraditório e implica violação ao princípio da dialeticidade.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo de instrumento que apresenta razões dissociadas do conteúdo da decisão impugnada viola o princípio da dialeticidade recursal, sendo inadmissível."

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11643568420258130000, Relator.:
Des .
(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 23/07/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025)
(
g.n
.)

Processo Civil. Agravo de Instrumento. Rol taxativo do art. 1 .015 do CPC. Decisão saneadora. Recurso não conhecido.
I .
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de carência da ação, litisconsórcio passivo necessário e suspensão do feito por prejudicial externa, bem como fixou pontos controvertidos, determinou a realização de prova pericial e atribuiu à ré o custeio da perícia. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber se as matérias decididas na decisão saneadora podem ser impugnadas por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
III .
Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não prevendo a impugnação por agravo de instrumento para as questões abordadas na decisão saneadora do caso, como a rejeição de preliminares ou a definição de
provas .
4. A teoria da
taxatividade mitigada não se aplica ao presente caso, pois não foi demonstrada urgência que justifique o cabimento do agravo. 5. Precedentes desta Câmara reforçam a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses
símiles .
6. Oposição ao julgamento virtual pela agravante - art. 146, § 4º, do RITJSP e art. 937, inciso VIII, do CPC - Recurso que não versa sobre tutela de urgência e não admite sustentação oral - Possibilidade de julgamento virtual, sem
prejuízo .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
"As matérias decididas em decisão saneadora, como a rejeição de preliminares e a definição de pontos controvertidos e provas, não são impugnáveis por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do
art
. 1.015 do CPC, não sendo aplicável a teoria da taxatividade mitigada na ausência de urgência."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1 .015. Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento 2310218-77.2023.8 .26.0000, Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Agravo de Instrumento 2006919-34.2024.8 .26.0000 Relator (a): Elói Estevão
Troly
; Agravo de Instrumento 2219940-93.2024.8 .26.0000; Relator (a): Rodolfo
Pellizari

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22667113220248260000 São Paulo, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)
(
g.n
.)

Em outras palavras, o que se verifica, por ora, é mera alegação de que a defesa teria sido limitada ou subdimensionada na organização da prova, sem demonstração inequívoca de que tenha sido efetivamente suprimida, rejeitada ou definitivamente inviabilizada.

O cerceamento de defesa não se presume, exigindo demonstração concreta de que o ato judicial tenha eliminado, de forma atual e irreversível, a possibilidade de a parte influir validamente na formação do convencimento do julgador.

Também não altera essa conclusão a alegação de que a perícia de agrimensura seria complexa, onerosa ou demorada. Isso porque o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração da inutilidade do reexame diferido, e não mera conveniência de imediata revisão da decisão interlocutória. Admitir que o simples custo ou a complexidade da prova técnica sejam suficientes para autorizar o cabimento do agravo de instrumento implicaria, na prática, tornar agravável praticamente toda decisão saneadora que determinasse a realização de perícia, esvaziando o regime recursal delineado pelo Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se evidencia, com a densidade argumentativa exigida pelo Tema 988 do STJ, situação de urgência qualificada apta a demonstrar a inutilidade do controle diferido.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO
ART .
1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE
URGÊNCIA .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, na ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia se centra em definir se a decisão saneadora, rejeitando as preliminares suscitadas pelo agravante, pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1 .015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

III. Razões de decidir

1. O
art
. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência.

2. A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às
partes .

3. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel.
Min .
Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI nº 1009681-28 .2022.8.11.0000,
Rel
. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.04 .2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279261920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (
g.n
.)

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, entendeu incabível o recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026